Tribunal: TJDFT
Processo: 0704328-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704328-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Fujifilm do Brasil Ltda Agravado: Roberto Bezerra de Melo - EPP D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Fujifilm do Brasil Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos do processo no 0705208-84.2021.8.07.0011, assim redigida: “Cuida-se de embargos à execução, no qual o embargante pretende a atribuição de efeito suspensivo sob o fundamento que a execução não estaria devidamente instruída por título executivo. Conforme dispõe o art. 15 da Lei 5.474/68, para subsidiar a execução deve ser juntada a duplicata aceita, com ou sem protesto, ou a duplicata sem aceite, instruída com o protesto do título e comprovante de entrega das mercadorias. No caso, não houve juntada do aceite de quaisquer das duplicatas objeto da execução, também não foram juntados os instrumentos de protesto dos títulos. Não suficiente, não há nos documentos que instruíram a inicial da execução comprovante de entrega de mercadorias de todas as notas fiscais. Vejamos: Possuem comprovante de entrega de mercadorias as seguintes notas fiscais, mas não juntado instrumento de protesto: NF 209992 refere-se à duplicata no 001, vencimento 27/05/2019, valor R$ 554.312,84, comprovante de entrega ID 80189032; NF 209993 refere-se à duplicata no 001, vencimento 27/05/2019, R$ 767.642,85, ID 80189034, comprovante de entrega ID 80189032; NF 213861 refere-se à duplicata no 001, vencimento 12/10/2019, valor R$ 238.539,37, ID 80189035 - Pág. 2, comprovante de entrega ID 80189035 - Pág. 2. Não possuem comprovante de entrega de mercadorias as seguintes notas fiscais e não juntado instrumento de protesto: NF 213573 refere-se às seguintes duplicatas: duplicata no 001, vencimento 07/12/2019, R$ 45.064,57; duplicata no 002, vencimento 06/08/2020, R$ 45.064,57; e duplicata no 003, vencimento 05/02/2020, R$ 45.064,57; NF 218024 refere-se às seguintes duplicatas: Duplicata no 001, vencimento 06/02/2020, R$ 42.916,39; e duplicata no 002, vencimento 07/03/2020, R$ 42.916,39. Comprovante entrega relativo à NF 209989, ID 80189030, sem a correspondente nota fiscal, sem duplicata e sem instrumento de protesto. Assim, o pedido de efeito suspensivo, mesmo sem garantia do juízo, encontra amparo na tutela de evidência prevista no art. 311, IV, do CPC, uma vez que a petição inicial dos embargos foi instruída com prova documental suficiente para comprovar a inexistência de título executivo na ação de execução, sem a possibilidade de que o embargado ofereça prova capaz de gerar dúvida razoável. Portanto, recebo os embargos para discussão COM EFEITO SUSPENSIVO. Ao embargado para resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, I, do CPC.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 32617569), em síntese, que não foram preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução manejados pelo recorrido. Argumenta que para serem caracterizadas como títulos executivos, somente as duplicatas sem aceite devem ser protestadas e a duplicata com aceita prescinde do protesto. Também aduz que as notas fiscais-fatura contam com o aceite do devedor ao atestar o recebimento da respectiva mercadoria. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e lhe seja deferida a gratuidade de justiça. O valor referente ao preparo recursal foi regularmente recolhido (Id. 32617573). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a presença dos requisitos autorizadores para a execução de duplicatas. Inicialmente, verifica-se que o título de crédito em questão é regulado pela Lei no 5.474/1968, que dispõe, em seu art. 15, inc. II, que a execução amparada por duplicata não aceita dependerá cumulativamente de: a) ter sido protestada; b) estar acompanhada de documento comprobatório do recebimento da mercadoria ou da prestação do serviço; e c) não ter o sacado recusado o aceite nas hipóteses previstas nos artigos 7o e 8o da mencionada Lei. Assim, comprovado o recebimento das mercadorias ou a efetiva prestação dos serviços, o protesto do título e a ausência de recusa formal de aceite pelo devedor, a duplicata consubstancia título hábil a embasar a ação de execução, representando obrigação certa, líquida e exigível. Entendimento esclarecedor e digno de nota a respeito da duplicata é ministrado por Marlon Tomazette: “A duplicata é, em síntese, um título de crédito emitido por seu credor originário, com base em uma fatura, para documentar o crédito originado de uma compra e venda mercantil ou de uma prestação de serviços. (omissis) Conforme se depreende do conceito apresentado, a duplicata é um título de crédito causal, na medida em que há uma estreita vinculação ao negócio jurídico que lhe deu origem, uma compra e venda ou uma prestação de serviços. (omissis) Em razão desse vínculo expresso, o possuidor do título de crédito tem toda a ciência sobre a causa do título e, por isso, pode ser afetado por essa causa, isto é, o negócio jurídico vincula-se ao título, de tal maneira, a ponto de influenciar na sua própria vida.” (Ressalvam-se os grifos.) [1] No presente caso constata-se que a ação de execução foi instruída com duplicatas emitidas com base em notas fiscais decorrentes da entrega de mercadorias. A assinatura constante em cada uma das notas fiscais, sem qualquer ressalva, é suficiente para comprovar o recebimento das mercadorias nelas discriminadas, havendo presunção de crédito em favor do embargado, ora apelado. Com efeito, à luz da Teoria da Aparência aquele que aceita as mercadorias, sem qualquer ressalva, atua como verdadeiro preposto da pessoa jurídica devedora. Diante dessa peculiaridade é do embargante, ora recorrido, o ônus de comprovar que não houve a entrega das mercadorias ou que as assinaturas lançadas nas notas fiscais seriam de pessoa estranha aos quadros da sociedade empresária credora (art. 373, inciso I, do CPC). A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS. NOTAS FISCAIS FATURAS. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. TÍTULO HÁBIL À EXECUÇÃO. ENTREGA DA MERCADORIA DEMONSTRADA. PROTESTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A extração da duplicata tem sido substituída pela nota fiscal fatura que possui como requisito essencial para cobrança a ciência, pelo devedor, acerca dos valores, do número de duplicatas e da data de vencimento de cada uma delas. 2. As faturas, devidamente protestadas e com o recebimento comprovado das respectivas mercadorias, amparam a pretensão executória, de acordo com o artigo 15, inciso II e 2o, da Lei n. 5.474/68. 3. Nos termos do art. 397 do Código Civil, o descumprimento de obrigação positiva, líquida e com data certa de vencimento constitui em mora o devedor. Em razão disso, os juros de mora devem incidir a partir da data de vencimento da dívida. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1252297, 07126475020198070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020.) (Ressalvam-se os grifos). “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA SEM ACEITE. NOTA FISCAL. PROTESTO. COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. NÃO AFASTADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. MORA "EX RE". 1. A duplicata é título de crédito causal que necessita para sua exigibilidade, no caso de duplicata sem aceite, do protesto cambial e da comprovação da entrega de mercadoria ou da prestação de serviços constantes de nota fiscal ou fatura, conforme preceitua o art. 15, II, da Lei 5.474/68. 2. O art. 2o da Lei de Duplicatas faculta ao comerciante a extração de duplicata da fatura, no momento da venda, excluindo expressamente qualquer outra espécie de título de crédito para documentar o saque do vendedor pela importância faturada ao comprador. 2.1. Por ser facultativa a extração, é praxe na atividade comercial a emissão de nota fiscal-fatura, na qual todos os dados essenciais à duplicata estão ali representados, não havendo infringência ao disposto no caput do art. 2o da Lei 5.474/68, porquanto a duplicata se confunde com a própria nota fiscal-fatura. Precedente. 3. A empresa autora, ora apelada, fez prova da efetiva entrega das mercadorias no endereço comercial da recorrente, conforme se denota das notas fiscais juntadas no processo executivo, as quais demonstram o carimbo da apelante com a assinatura de recebimento das mercadorias. 4. Nos termos da jurisprudência do col. STJ, a embargante/apelante, não comprovou o fato constitutivo do seu direito, qual seja: de que a mercadoria não lhe foi entregue adequadamente e que a assinatura constante do canhoto da duplicata pertence à pessoa estranha aos seus quadros, haja vista a presunção legal de legitimidade que emana do título executivo. Precedente. 5. Nos termos do art. 397, caput, do Código Civil, o inadimplemento de obrigação positiva e líquida constitui de pleno direito em mora o devedor (mora ex re) desde a data do vencimento das respectivas obrigações. Assim, deve-se considerar a data de vencimento dos títulos como termo inicial para incidência da correção monetária e dos juros de mora, inexistindo, portanto, o alegado excesso de execução. Precedente. 6. Recurso desprovido.” (Acórdão 1228814, 07112320320178070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020.) (Ressalvam-se os grifos). “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIAS NO ENDEREÇO INDICADO PELA RECORRENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESNECESSIDADE. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INFORMAÇÃO CONTIDA NO BOLETO DE PAGAMENTO. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. AFASTADA. ASSINATURAS APOSTAS NOS CANHOTOS DAS NOTAS FISCAIS. TEORIA DA APARÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há cerceamento de defesa quando indeferida a realização de exame pericial grafotécnico desnecessário para o deslinde da controvérsia. 1.1 O comprovante de recebimento de mercadorias pode ser assinado por qualquer empregado, não havendo exigência de aposição da assinatura do responsável pela empresa. 2. Na cessão de crédito, a necessidade de notificar o devedor é condição de eficácia do negócio jurídico e visa tão somente preservar seu direito frente ao cumprimento indevido da obrigação, exonerando-o da responsabilidade de arcar com os prejuízos pelo pagamento equivocado ao cedente. 3. Não se exige formalidade específica para cumprimento da exigência contida no art. 290 do Código Civil, sendo suficiente, para fins de notificação, o aviso constante em boleto de pagamento remetido ao devedor, cientificando-o da cessão do crédito. 4. As notas fiscais, os protestos e as próprias duplicatas são suficientes para comprovar a existência do crédito e lastrear a execução, não havendo que se falar em inexigibilidade do título ou da obrigação, mesmo diante da ausência de reconhecimento, pela empresa, das assinaturas apostas nos canhotos das notas fiscais que atestam a entrega das mercadorias no endereço por ela indicado, as quais podem ter sido recebidas por quaisquer de seus funcionários, prevalecendo, nessa particular, a teoria da aparência. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1278793, 07102857520198070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020.) (Ressalvam-se os grifos). “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS SEM ACEITE. INSTRUMENTOS DE PROTESTO. COMPROVANTES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS. COMPROVADA. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Nos casos de duplicata aceita por presunção, para que se possa embasar a ação de execução serão necessárias a juntada do instrumento de protesto do respectivo título e de documento que comprove a entrega e recebimento da mercadoria. Além disso, não pode haver prova da recusa do aceite pelo sacado (art. 15, inciso II da Lei 5.474/1968). 2. (...) A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que a duplicata sem aceite é título hábil a aparelhar o processo de execução desde que devidamente protestada e acompanhada dos documentos suficientes para comprovar a entrega das mercadorias. (...) (AgInt no AREsp 1253903/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 07/08/2018). 3. No caso em apreço, verifica-se que as duplicatas que embasaram a ação de execução preenchem os requisitos legais, visto que, em razão da ausência de aceite, vieram acompanhadas dos respectivos protestos, de suas correlatas notas fiscais e dos comprovantes de entrega das mercadorias. 4. Ante a ausência de provas em sentido contrário, e em respeito ao princípio da boa-fé, bem como, da teoria da aparência, conclui-se válida a assinatura que consta nos comprovantes de entrega das mercadorias, ainda que realizado por pessoa sem poderes específicos para a prática de tal ato. 5. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito executivo.” (Acórdão 1185246, 00107029620158070005, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 26/7/2019.) (Ressalvam-se os grifos). No presente caso o Juízo singular assim descreveu a situação das respectivas duplicatas: “Possuem comprovante de entrega de mercadorias as seguintes notas fiscais, mas não juntado instrumento de protesto: NF 209992 refere-se à duplicata no 001, vencimento 27/05/2019, valor R$ 554.312,84, comprovante de entrega ID 80189032; NF 209993 refere-se à duplicata no 001, vencimento 27/05/2019, R$ 767.642,85, ID 80189034, comprovante de entrega ID 80189032; NF 213861 refere-se à duplicata no 001, vencimento 12/10/2019, valor R$ 238.539,37, ID 80189035 - Pág. 2, comprovante de entrega ID 80189035 - Pág. 2. Não possuem comprovante de entrega de mercadorias as seguintes notas fiscais e não juntado instrumento de protesto: NF 213573 refere-se às seguintes duplicatas: duplicata no 001, vencimento 07/12/2019, R$ 45.064,57; duplicata no 002, vencimento 06/08/2020, R$ 45.064,57; e duplicata no 003, vencimento 05/02/2020, R$ 45.064,57; NF 218024 refere-se às seguintes duplicatas: Duplicata no 001, vencimento 06/02/2020, R$ 42.916,39; e duplicata no 002, vencimento 07/03/2020, R$ 42.916,39. Comprovante entrega relativo à NF 209989, ID 80189030, sem a correspondente nota fiscal, sem duplicata e sem instrumento de protesto.” Em relação ao primeiro grupo de notas fiscais, observa-se que os comprovantes de entrega equivalem ao aceite, razão pela qual fica dispensada a necessidade de protesto. No entanto, não é possível observar a existência de protesto em relação às duplicatas no 2 e no 3 (NF 213573). Além disso, a recorrente não impugnou a ausência de nota fiscal ou duplicata em relação à NF 209989 (Id. 115361957, fl. 1, Id. 115361957, fl. 3 e Id. 115361957, fl. 4 dos autos do processo de origem). Com efeito, os embargos à execução não serão dotados de efeito suspensivo, salvo nas hipóteses em que, mediante requerimento do embargante, forem verificados os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e o devedor oferecer a respectiva garantia, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC. Ocorre que, a despeito da ausência de garantia, deve ser admitido, excepcionalmente e momentaneamente, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, diante da própria ausência de certeza e liquidez em relação à obrigação que está a ser exigida do recorrido. Isso porque a situação descrita, caso seja confirmada, tornará inviável a própria propositura da ação de execução. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois não estão alinhadas com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: títulos de crédito. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 271-273.